Tribunal: STF
Processo: Rcl 94635
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NOS TEMAS 660 e 890 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO PARADIGMA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.    RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
 
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Adenor Nunes da Silva contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº  0923353-36.2023.8.19.0001, sob alegação de aplicação indevida das teses firmadas nos Temas  660 e 890 da Repercussão Geral.
Narra o reclamante que foi surpreendido com a imputação de infrações de trânsito e correspondentes sanções administrativas relativas a veículo que, segundo afirma, já havia sido alienado a terceiro anteriormente ao registro das respectivas autuações.
Afirma ter demonstrado, nos autos de origem, que, à época dos fatos, o veículo não lhe pertencia e que a responsabilidade pelas autuações não poderia ser a ele imputada, contudo, não obteve êxito.
Reporta ter interposto recurso extraordinário com fundamento nos artigos  1º, III, e  5º, XLV e XLVI, da Constituição Federal, no entanto, o Vice-Presidente do TJRJ negou-lhe seguimento, aplicando os Temas 660 e 890 da Repercussão Geral, ao entendimento de que a matéria versaria sobre questão de legalidade reflexa, sem densidade constitucional autônoma, sendo mantida a decisão em agravo interno.
Sustenta ter havido “aplicação mecânica e inadequada dos Temas 660 e 890 a um caso que exige distinção jurídica essencial, o que configura usurpação da competência do STF e violação à autoridade de suas decisões, tornando cabível e necessária a presente Reclamação Constitucional”.
Argumenta que a controvérsia apresentada no recurso extraordinário não se resume à interpretação das normas do Código de Trânsito Brasileiro, tratando de “situação fática que coloca em xeque, de forma direta e autônoma, os incisos XLV e XLVI do art. 5º da Constituição Federal, que veiculam os princípios da pessoalidade e da individualização da pena”.
Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, para que seja cassada a decisão reclamada e “determinado novo julgamento, realizando o necessário distinguishing entre o caso concreto e os Temas 660 e 890 da Repercussão Geral, procedendo à devida análise constitucional autônoma da controvérsia, ou, alternativamente, que os autos do Recurso Extraordinário sejam remetidos a este Supremo Tribunal Federal para apreciação direta”.
Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 

É o relatório. DECIDO. 

Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV). 
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente  excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 
Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegada má aplicação das teses fixadas sob o Tema 660 e 890 da repercussão geral, as quais têm o seguinte teor:

Tema-RG 660: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.

Tema-RG 890: “A questão da ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da propriedade e sua função social, do devido processo legal e do acesso à Justiça, quando decorrente de relação contratual, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.

Em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido nos recursos paradigmas. Isso porque a análise das alegações deduzidas no apelo extremo, relativas à suposta violação dos arts.  1º, III, e 5º, II, XXXV, XLV e XLVI, da Constituição Federal, demanda, necessariamente, a prévia interpretação de normas infraconstitucionais. Destarte, não há que se falar em aplicação teratológica do Tema 660 e 890 da Repercussão. 
Com efeito, a controvérsia veiculada no recurso extraordinário interposto pelo reclamante corresponde às matérias abrangidas pelos temas de repercussão geral utilizados pelo juízo reclamado, no exercício da competência prevista no art. 1.030 do CPC, para fundamentar a negativa de seguimento do apelo extremo.
Nesse contexto, não se verifica descompasso entre o ato reclamado e os precedentes vinculantes invocados como paradigmas, razão pela qual a presente reclamação não merece prosperar.   Nesse sentido: 

“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Reclamação constitucional. Sucedâneo recursal. Ação manifestamente infundada. Multa por litigância de má-fé. Agravo regimental não provido. 
1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.
2. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF), o que justifica a incidência da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.
3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 28.283-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/11/2017 - grifei).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 
1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015.
2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado.
3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017 - grifei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO DA VIA PARA ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO. 
1. Não cabe recurso extraordinário contra decisão do STJ em recurso especial para alegar questão nascida no segundo grau.
2. Ausência de teratologia da decisão que negou trâmite a recurso extraordinário com base no tema 339 da repercussão geral.
3. Não cabe reclamação por afronta a direito objetivo.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2016 - grifei).

Saliente-se, por fim, não haver na espécie usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal na ausência de remessa do recurso extraordinário interposto, na medida em que o Código de Processo Civil é claro ao atribuir aos Tribunais de origem a competência para analisar a adequação de seus julgados às teses vinculantes fixadas sob a sistemática da repercussão geral. 
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF. 
Publique-se.      
Brasília, 20 de maio de 2026.
 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente